Tribunal: STF
Processo: HC 263193
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO SIDEWAYS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 118,7 KG DE COCAÍNA, 41,7 KG DE CRACK , MAIS DE 500 KG DE INSUMOS SÓLIDOS E 36 LITROS DE SOLVENTES, 37.440 COMPRIMIDOS DE CAFEÍNA, 15 KG DE TETRACAÍNA, TRÊS ARMAS DE FOGO, INCLUSIVE UM FUZIL. RÉU INSERIDO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir a fundamentação da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    7. No caso, a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas. Conforme assentou o STJ, “foram apreendidos 118,7 kg de cocaína, 41,7 kg de crack/cocaína, mais de 500 kg de insumos sólidos e 36 litros de solventes, como também por 37.440 comprimidos de cafeína, 15 kg de tetracaína, três armas de fogo, inclusive um fuzil, diversas munições, vinte prensas hidráulicas e moldes metálicos de 80 kg”. De modo que “a conjugação do suposto tráfico com arma de fogo incrementa, de forma relevante, a gravidade da conduta”. Além disso, “a segregação cautelar do acusado também se encontra fundamentada no fato de que o réu supostamente integra organização criminosa”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato impugnado:



    “No caso, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau acolheu o requerimento do Parquet e decretou a prisão preventiva do acusado e demais investigados, visando apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, nestes termos (...):



    (...)



    No caso concreto, a existência dos crimes está amplamente demonstrada, não apenas pelas apreensões de 118,7 kg de cocaína, 41,7 kg de crack/cocaína, mais de 500 kg de insumos sólidos e 36 litros de solventes, como também por 37.440 comprimidos de cafeína, 15 kg de tetracaína, três armas de fogo, inclusive um fuzil, diversas munições, vinte prensas hidráulicas e moldes metálicos de 80 kg, todos acompanhados de laudos toxicológicos que atestam a natureza ilícita das substâncias. Soma-se a isso a apreensão de mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em espécie, além de joias e veículos de luxo, indicativos do elevado lucro oriundo da atividade criminosa. Há ainda o suporte probatório decorrente das interceptações telefônicas e telemáticas, da quebra dos sigilos fiscal e bancário, bem como de documentos e análises técnicas que corroboram o conjunto indiciário. 



    (...)



    A convergência de provas permite concluir que ele participa conscientemente do branqueamento de valores provenientes do refino de cocaína produzido em larga escala, cujo faturamento superou 50 milhões de reais em menos de cinco anos. 



    Sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Como operador financeiro, detém acesso a contas, senhas, procurações e rede de empresas de fachada capazes de restabelecer instantaneamente o circuito de reciclagem de capital que sustenta o tráfico. 



    A retomada de fluxos milionários — já ocultados sob aparente licitude — favoreceria a recomposição da capacidade logística do grupo e fomentaria novas remessas de droga, perpetuando gravíssimo abalo à paz social. 



    Há, ainda, perigo para a conveniência da instrução criminal. O acusado possui domínio sobre registros eletrônicos e extratos, podendo em liberdade adulterar documentos, orientar comparsas acerca de rotas financeiras alternativas ou combinar versões, comprometendo a autenticidade da prova — risco amplificado pela constatação de que 17 das 20 maiores transferências de sua conta estão diretamente ligadas ao tráfico. No tocante à aplicação da lei penal, o histórico de pulverização patrimonial em contas de interpostas pessoas revela aptidão para dissipar ativos, frustrando bloqueios judiciais e eventual futura execução de pena pecuniária. 



    Além disso, a facilidade com que movimentou valores em múltiplas praças (Rio Pomba, Ubá, Cabreúva, fronteira) evidencia possibilidade real de evasão, sobretudo porque outros integrantes do grupo já se encontram foragidos.



    (...)



    Quanto aos fundamentos da prisão, in casu, foram apreendidos 118,7 kg de cocaína, 41,7 kg de crack/cocaína, mais de 500 kg de insumos sólidos e 36 litros de solventes, como também por 37.440 comprimidos de cafeína, 15 kg de tetracaína, três armas de fogo, inclusive um fuzil, diversas munições, vinte prensas hidráulicas e moldes metálicos de 80 kg. 



    O entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)



    (...)



    Com efeito, a conjugação do suposto tráfico com arma de fogo incrementa, de forma relevante, a gravidade da conduta (...). 



    Noutro ponto, do atento exame dos autos, observo que a segregação cautelar do acusado também se encontra fundamentada no fato de que o réu supostamente integra organização criminosa. 



    Nesse contexto, observa-se que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto do delito. 



    Ora, tratando-se de organização criminosa que possui constante atuação, para que se interrompa ou diminua seu desempenho, faz-se necessária a ordem de prisão” (grifos acrescidos).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator